Tribunal: TJSP
Processo: 1007760-16.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. CASO SINGULAR. AMPLA UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexistência do débito cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o réu a devolver os valores descontados, na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. CASO SINGULAR. AMPLA UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexistência do débito cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o réu a devolver os valores descontados, na forma dobrada, além de promover o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Laudo pericial que concluiu pela falsificação das assinaturas do autor. Caso singular. Apesar da perícia, a prova documental revelou ampla utilização do cartão por aproximadamente um ano, mediante realização de dezenas de compras e pagamentos substanciais. Autor que não negou aquelas compras, apesar de ter ciência dos documentos juntados na contestação e da apelação. Não se descarta que alguém, no âmbito do vínculo do autor, tenha falsificado sua assinatura. Manifestação de vontade extraída de forma inequívoca pela incontroversa utilização do cartão de crédito. Incidência do princípio da boa-fé. Ação julgada improcedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.